Tribunal: TJDFT
Processo: 0724233-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Joselita Cunha em face da decisão que, na ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) que aviara em face da agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, almejando a anulação da sentença proferida no bojo dos autos no 0000201-28.1997.8.07.0001, ao argumento de nulidade absoluta decorrente de ausência de citação, indeferira o pedido de concessão de tutela de urgência que formulara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de ausência de plausibilidade jurídica do que alinhara a agravante, diante da jurisprudência afeta ao tema, que, consoante alinhado pela decisão arrostada, reputa dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, uma vez que a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Inconformada, almeja a agravante a concessão da antecipação de tutela recursal, deferindo-se a pretensão antecipatória originariamente deduzida para se determinar a imediata suspensão da ação de rescisão contratual 0000201-28.1997.8.07.0001, e, no mérito, a confirmação da medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, tratar-se, na origem, de Querela Nullitatis ajuizada visando a declaração de nulidade da sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato no 0000201-28.1997.8.07.0001, no bojo dos quais julgara-se parcialmente procedente a pretensão da então autora, ora agravada, almejando a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel identificado como “Lote 06, Quadra 203, praça da Andorinha, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF” e sua reintegração na posse do imóvel. Afirmara que aludida ação de rescisão, autuada em 06/02/1997, tramitara somente em desfavor de José de Arimatéia Cunha, recebendo sentença em 29/06/98, a qual decretara a rescisão do contrato. Agitara que o apelo do único réu – Sr. José de Arimatéia – restara desprovido em 29/05/2000 e o feito encontrara o trânsito em julgado em 31/08/2000, após o que os autos foram baixados e arquivados, e, em 30/09/2004, a então autora, ora agravada, promovera a execução da sentença, encontrando-se os autos, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Reportara que aquela lide não tramitara em desfavor dos dois proprietários do imóvel, mas tão somente em desfavor de um deles – Sr. José de Arimatéia –, descerrando que o processo teria prosseguido à sua revelia, conquanto legítima coproprietária do imóvel à época do ajuizamento da ação individualizada, de modo que, durante todo o curso do feito, ter-se-ia negligenciado a necessidade de inclusão da coproprietária do imóvel no polo passivo da lide. Alinhara que, sob essa realidade, requestara, liminarmente, tutela de urgência para suspender de imediato a ação de rescisão de contrato, que se encontra em fase de execução de sentença, com a sustação de toda e qualquer medida expropriatória decorrente da sentença que determinara a rescisão da compra e venda, advindo a decisão arrostada. Sustentara que, conquanto o Juízo a quo, ao indeferir a liminar, consignara que o Superior Tribunal de Justiça uniformizara a jurisprudência acerca da desnecessidade de citar cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão se trataria apenas de direitos obrigacionais, o presente caso não guardaria relação com os fatos concernentes às jurisprudências colacionadas, não se tratando de contextos análogos que pudessem atrair a incidência dos julgados citados a esta ação. Pontuara que, quanto ao primeiro julgado de que se tem conhecimento acerca da matéria no âmbito daquele sodalício, prolatado no ambiente do RESP no 29.429-4 (92/0029527-4) – SP, ocorrido em junho de 1995, observar-se-ia duas questões fáticas, a saber, i) o cônjuge não assina o instrumento e; ii) o contrato de compra e venda não fora levado a registro no cartório competente. Destacara que, na hipótese vertente, verifica-se a seguinte situação fática: “1. A autora/agravante (Maria Joselita), cônjuge do sr. José de Arimatéia Cunha à época, ASSINA O CONTRATO DE COMPRA E VENDA como compradora, tal como se conclui da escritura pública de compra e venda (ID no 127310213) e; 2. A escritura pública de compra e venda FOI LEVADA A REGISTRO no cartório competente, tal como se depreende da averbação R.2.143735 (ID no 127310212)”[1], defendendo que não há similitude fática entre as jurisprudências colacionadas e os fatos em discussão nos autos subjacentes, o que faria concluir que, na controvérsia ora submetida a exame, não se encontram sob discussão apenas direitos obrigacionais, mas direitos reais. Verberara que a prova cabal de que o direito não é mais puramente obrigacional, ou seja, sobre o contrato, mas direito real – sobre a coisa –, residiria na circunstância de que a ação cuja suspensão da eficácia postulara via tutela de urgência – Processo no 0000201- 28.1997.8.07.0001 – determinara a reintegração de posse do imóvel à Terracap, acrescendo que, se a ré, ora agravada, pretendia – e lograra êxito naquela ação, que sustentara eivada de vício – o desfazimento da aquisição anteriormente perfectibilizada por José de Arimatéia e Maria Joselita, com a consequente retomada do imóvel, o direito em tutela se refere ao próprio imóvel objeto da transferência, transcendendo, no presente caso, o âmbito do direito obrigacional e/ou pessoal. Salientara que salientar que a própria agravada, então autora, reconhecera, nos autos de origem, a necessidade de citação do cônjuge comprador/contratante, pois expressamente requestara sua citação. Aduzira que, a par de a promitente vendedora haver postulado a citação do cônjuge na ação de rescisão de contrato, o próprio Juízo de origem – Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – teria ratificado a questão ao deferir a citação da autora, Maria Joselita, na forma vindicada pela então autora, de modo que a questão atinente à necessidade ou não de citação do cônjuge do comprador teria sido há muito superada, especificamente desde 14/02/1997, quando o próprio Juízo a quo anuíra com o pedido de citação do cônjuge do comprador. Registrara que, entrementes, o cartório da vara jamais cumprira a determinação, restringindo-se a citar somente um dos adquirentes do bem, o Sr, José de Arimatéia, ainda que os documentos acostados à exordial da ação de rescisão comprovassem a titularidade da sra. Maria Joselita Cunha como uma das adquirentes do imóvel. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Joselita Cunha em face da decisão que, na ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) que aviara em face da agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, almejando a anulação da sentença proferida no bojo dos autos no 0000201-28.1997.8.07.0001, ao argumento de nulidade absoluta decorrente de ausência de citação, indeferira o pedido de concessão de tutela de urgência que formulara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de ausência de plausibilidade jurídica do que alinhara a agravante, diante da jurisprudência afeta ao tema, que, consoante alinhado pela decisão arrostada, reputa dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, uma vez que a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Inconformada, almeja a agravante a concessão da antecipação de tutela recursal, deferindo-se a pretensão antecipatória originariamente deduzida para se determinar a imediata suspensão da ação de rescisão contratual 0000201-28.1997.8.07.0001, e, no mérito, a confirmação da medida. De acordo com o aduzido, o objeto do inconformismo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede incipiente de ação anulatória na qual se objetiva a anulação de sentença acobertada pelo trânsito em julgado ao argumento de nulidade decorrente de ausência de citação, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante, autora da ação, sob o fundamento de que não demonstrada a plausibilidade do direito agitado, uma vez que dispensável a citação do cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de compra e venda de imóvel, por cingir-se a controvérsia a direitos obrigacionais. Alinhado o objeto do recurso, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve-se advertir que a agravante formulara na origem pedido que constitui providência de natureza cautelar, pois o sobrestamento do executivo que se encontra aparelhado pelo título judicial objurgado na origem não constitui a entrega antecipada da declaração de nulidade, mas apenas busca assegurar que pela demora no julgamento não enseje-lhe lesão grave ou de difícil reparação que prejudique a efetividade do provimento jurisdicional final. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, além da nuança de inexistência do risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, tampouco se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, de modo que o direito que invocara a agravante encontra-se desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Alinhadas essas premissas, volvendo ao caso concreto, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do detido cotejo do executivo subjacente, afere-se que, em 28/01/1997, a agravada aviara, em desfavor da pessoa de José de Arimatéia Cunha, ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse, objetivando a declaração de rescisão do concerto de compra e venda de imóvel com pacto de retrovenda que entabularam tendo como objeto o imóvel individualizado como “Lote 06, Quadra 203, praça da Andorinha, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF”, e, como corolário, sua reintegração na posse do bem, postulando fosse intimado o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis a abster-se de proceder ao registro da correlata escritura, caso ainda não perfectibilizado o ato, vindicando a citação da ora agravante, esposa do então réu[3]. Determinada a citação na forma postulada, fora expedido o pertinente mandado apenas em relação ao réu naquela ação[4], havendo ele acorrido aos autos, em 07/04/1997, para informar a realização de acordo extrajudicial entre as partes[5], informação corroborada pela autora/ora agravada, que requestara a suspensão do feito pelo prazo necessário à consecução da avença[6]. Posteriormente, em 29/06/1998, a empresa pública retornara aos fólios postulando o julgamento antecipado da lide[7], diante do descumprimento do acordo celebrado, sobrevindo sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato entabulado e reintegrar a autora na posse do imóvel, deixando de se pronunciar quanto à pretensão de perda do sinal dado, por não haver sido pactuado na escritura pública de compra e venda coligida aos autos[8], resolução que restara mantida em segunda instância[9], advindo o trânsito em julgado do acórdão em 31/08/2000[10]. Diante do título judicial formado, a agravada deflagrara o correlato cumprimento de sentença em 01/10/2004[11], postulando a expedição de mandados de reintegração de posse em seu favor e de penhora de bens móveis de titularidade do executado, o Sr. José de Arimatéia, o que restara deferido[12], não havendo a reintegração de posse sido cumprida até a data presente, conforme se depreende dos elementos coligidos aos autos. Pontue-se que, em 31/05/2010, a exequente, ora agravada, peticionara nos autos, informando acerca da premente necessidade de averbação da determinação contida no título judicial na matrícula do imóvel, tendo em vista a alienação do imóvel, pelo executado, à empresa Partpar – Administração e Participação Ltda., via de concerto de compra e venda datado de 09/03/2006, conquanto ciente o devedor do executivo que contra si era manejado[13], havendo o Juízo a quo declarado ineficaz aludida alienação – que fora reputada como ato atentatório à dignidade da Justiça – e determinado o cancelamento do correlato registro de venda do bem[14]. Em face dessa decisão, a pessoa jurídica Partpar – Administração e Participação Ltda. interpusera agravo de instrumento e, no bojo do executivo subjacente, em 12/08/2010, postulara seu ingresso no feito, suscitando nulidades decorrentes da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário – a esposa do executado – e de violação ao contraditório e à ampla defesa[15], a par de haver manejado embargos de terceiro, que restaram julgados improcedentes, resolução ratificada em segunda instância, encontrando-se no aguardo de julgamento de recurso aviado perante instância superior[16]. Ademais, apresentara a empresa peça que denominara de “contestação”, reprisando os argumentos que deduzira acerca da agitada nulidade processual[17], sobrevindo determinação do Juízo de origem que nada provera quanto ao pleito, destacando a inviabilidade de rejulgamento da causa, que já se encontra resolvida e transitada em julgado[18]. Aviados embargos de declaração pela empresa Partpar, foram eles rejeitados[19], e, interposto, em seguida, agravo de instrumento, fora-lhe negado provimento[20], encontrando-se aludido feito na pendência de julgamento de embargos de declaração. Sob essa realidade é que a agravante aviara a ação de nulidade subjacente. Historiados os fatos relevantes durante o curso do cumprimento de sentença, fica patente que a decisão agravada não merece reparos. É que, de conformidade com o relatado, a citação da agravante não sobejava imprescindível ao regular processamento da causa originária. Essa é a apreensão possível da literalidade da regulamentação processual correlata, que, na espécie, está inserida no revogado estatuto processual de 1973, pois a sentença fora prolatada sob a égide daquele Códex. Confira-se, por pertinente, a textualidade do quanto preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil de 1973, que, registre-se a título ilustrativo, recebera similar disciplina no artigo 73 do estatuto vigente[21]: “Art. 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários. § 1 o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações: I - que versem sobre direitos reais imobiliários; II - resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atos praticados por eles; III - fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família, mas cuja execução tenha de recair sobre o produto do trabalho da mulher ou os seus bens reservados; IV - que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges. § 2 o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticados.” De conformidade com a apreensão possível do dispositivo trasladado, afere-se que a citação da agravante na ação de rescisão do contrato de compra e venda com pacto de retrovenda cumulada com reintegração de posse – que, a toda evidência, guarda natureza de ação possessória – não sobejava imprescindível, consoante se depreende do teor do § 2o, do aludido artigo. É que, a par de ressoar patente a natureza possessória da pretensão vindicada pela agravada, destacando-se que, diante da existência de cláusula correspondente a pacto de retrovenda, a rescisão se opera, em verdade, ipsu iure, não se verificara eventual exercício de composse do imóvel – circunstância que sequer fora agitada pela agravante –, notadamente diante das notícias coligidas aos fólios no sentido de que o local não é habitado[22], tampouco havendo o ato sido praticado por ambos os cônjuges. É que, conforme se apreende da escritura pública de compra e venda com pacto de retrovenda de imóvel urbano coligida aos autos, a avença fora realizada somente entre a agravada e o Sr. José de Arimatéia Cunha, havendo a ora agravante sido mencionada apenas na qualidade de esposa do comprador[23], daí defluindo que, efetivamente, salvaguardados os direitos ostentados pela cônjuge, não participara ela do referido concerto, restando iniludivelmente ilididas as ressalvas contidas no § 2o do artigo 10 do estatuto processual revogado, as quais tornariam indispensável a citação da agravante no feito de origem. Registre-se, ademais, que, conquanto tenha a agravante ventilado que a matéria versa acerca de direitos reais imobiliários, de molde a atrair a incidência da previsão contida no § 1o, inciso II, do artigo mencionado, o que sobeja patente é que, a despeito de ressoar passível tal apreensão sob açodada leitura dos termos pactuados, vislumbrando-se, mediante análise superficial do concerto, que teria alcançado direito de propriedade, em verdade, não se evidenciara que a ação versara sobre qualquer direito real previsto no estatuto civil[24]. Com efeito, ainda que realizando-se juízo ampliativo da natureza da demanda aviada, diante dos termos da avença pactuada e que restara rescindida – frise, por seus próprios termos –, revestindo-se de evidente natureza possessória, o pacto de retrovenda inserido no bojo do instrumento gravara o contrato com condição resolutiva potestativa, evidenciando que, não perfectibilizada a condição, não se ultimando, pois, a propriedade, que, na hipótese, é resolúvel. Sob essa realidade, o que sobeja é a natureza pessoal do direito agitado na ação originariamente aviada, que, conquanto denominada de “rescisão”, em verdade, veiculara pretensão de natureza puramente obrigacional, donde inviável cogitar-se de imprescindibilidade de citação da cônjuge que não figurara no concerto de compra e venda com pacto de retrovenda e tampouco exercera atos de composse com o contratante, seu cônjuge. Esse, aliás, o entendimento há muito sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXEGESE DO ART. 10 DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Agravo Interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no Recurso Especial. 2. É inadmissível o recurso quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283/STF. 3. O entendimento firmado pela Corte de origem encontra-se amparado nos elementos fático-probatórios dos autos. Assim, a adoção de entendimento diverso quanto à desnecessidade de citação do cônjuge e prova da posse anterior, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo Interno do particular não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.845.812/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO CÔNJUGE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DISPENSADA. DEPÓSITO COMPLEMENTAR EM CONSIGNATÓRIA. Não incide a regra contida no art. 10, incisos I e II, e seu § 3o, do Código de Processo Civil, quando se trata de reconvenção proposta por promitente-vendedor contra o promitente comprador, autor de consignatória em que se discute sobre rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que disso possa resultar na desconstituição do contrato e na eventual reintegração de posse, sobretudo se a ação de consignação foi proposta apenas pelo marido, pois a discussão diz respeito exclusivamente a direitos obrigacionais, de que a reintegração é mera decorrência, não se tratando de ação possessória, que também não versa sobre direitos reais imobiliários. Quando a prova a ser examinada for meramente documental, nada justificando a abertura da instrução, não se há de cogitar de nulidade processual por ausência de tentativa de conciliação, sobretudo quando a discussão travada nos autos evidencia a plena impossibilidade de conciliação dos litigantes. O direito do autor da consignatória de proceder o depósito complementar é providência que independe de ordem judicial, podendo ser exercitado no prazo de dez dias contados da intimação da contestação. Recurso não conhecido.” (REsp n. 174.107/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2000, DJ de 18/12/2000, p. 199.) “PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA-E-VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PRESCINDIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DE AMBOS OS CONJUGES. CPC, ART. 10. LEI 8.952/94. DISCUSSÃO SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO. I - EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA-E-VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE, BASTA A CITAÇÃO DO CONJUGE QUE FIRMOU O COMPROMISSO; PRIMEIRO, PORQUE A POSSESSORIA E MERA DECORRENCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO, DE ORDEM PESSOAL; SEGUNDO, PORQUE JA FIXADO O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL SOMENTE SE FAZ IMPRESCINDIVEL A CITAÇÃO DOS CONJUGES NAS AÇÕES POSSESSORIAS QUANDO SE TRATA DE COMPOSSE OU ATO POR AMBOS PRATICADOS. II - A DISCUSSÃO VIU-SE SUPERADA EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DO ART. 10 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI 8.952/94 QUE NORMATIZOU A POSIÇÃO MAJORITARIAMENTE CONSTRUIDA POR DOUTRINA E JURISPRUDENCIA.” (REsp n. 34.197/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25/6/1996, DJ de 26/8/1996, p. 29686.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Composse é modalidade de posse em que há simultaneidade do exercício da posse por mais de um titular, praticando atos de domínio sobre a coisa. 2. Em ação de reintegração de posse, inexistindo a composse, é dispensável a participação do cônjuge para o processamento válido da ação (REsp 76.721/PR, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 30.3.1998). 3. Rever os fundamentos do acórdão recorrido para acatar a alegação de existência de efetivo exercício de posse ou de contrato que gere relação atinente ao direito real demanda a incursão no campo fático-probatório. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 978.939/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe de 18/12/2014.) Idêntico é o posicionamento desta Casa de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. PRESCINDÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu pedido liminar em sede de tutela de urgência formulado em caráter antecedente. 2. São requisitos da liminar reclamada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 300, do CPC). 3. A ação de conhecimento posta em cumprimento é de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, versando sobre direitos obrigacionais, por isso desnecessária a citação do cônjuge/companheiro. Precedentes. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1379895, 07210053620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITOS OBRIGACIONAIS. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. NÃO EXISTE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. A ação de rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel tem natureza obrigacional, pelo o que resta descaracterizada a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o réu e o cônjuge virago. Além disso, a reintegração de posse decretada na sentença tratou de mero desdobramento do pedido de rescisão contratual, diante do retorno das partes ao "status quo ante" 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1353651, 07090397620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESDOBRAMENTO. 1. Face a teoria do isolamento dos atos processuais, deve-se aplicar as regras do Código de Processo Civil de 1973 aos atos processuais realizados e às situações jurídicas consolidadas sob sua égide, com o fim de preservar os seus efeitos. 2. Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido quando os fundamentos erigidos confundem-se com o mérito da questão objeto do recurso. 3. A ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento possui nítida natureza obrigacional, afastando a regra do art. 10, §1o, inc. I e §2o do CPC/73, haja vista a citação do cônjuge ser necessária somente nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários ou nas ações possessória em que haja composse. 4. A reintegração de posse trata-se de mero desdobramento do pedido de rescisão contratual, que implica na restituição das partes ao estado anterior, ensejando a reintegração do imóvel ao promitente vendedor. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 967844, 20150110183339APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016. Pág.: 309/316) “CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. CLÁUSULA PENAL. 1 - A citação do cônjuge é indispensável em ação que versa sobre direitos reais imobiliários. Ação de rescisão de contrato, mesmo se cumulada com reintegração de posse, porque de natureza obrigacional, dispensa a citação do cônjuge. 2 - Aquele que celebra contrato de cessão de direitos de imóvel, assumindo a obrigação de pagar as prestações do financiamento, se não as paga, responde por seu inadimplemento. 3 - O descumprimento de obrigação estipulada em contrato de cessão de direitos autoriza a rescisão deste. 4 - A cláusula penal serve de prefixação das perdas e danos. Não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado (CC, art. 416, § único). 5 - Apelação da primeira ré não provida. Provida, em parte, a apelação do terceiro réu.” (Acórdão 326401, 20040110634282APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2008, publicado no DJE: 22/10/2008. Pág.: 122) Alfim, sobeja relevante o registro de que a agravante, em verdade, não comparecera aos autos do executivo para suscitar a alegada nulidade, somente agora agitada em sede de ação anulatória, havendo essa postulação sido realizada pela pessoa jurídica a quem o executado, já falecido, indevidamente alienara o imóvel sobre o qual já não detinha direitos ao menos desde junho de 1998, quando oficializada a rescisão contratual e a determinação de reintegração de posse em favor da agravada. Sob esse prisma, ressoa que a agravante, ao argumento de nulidade decorrente de ausência de sua citação, pretende desconstituir decisão judicial prolatada há mais de 24 (vinte e quatro) anos e transitada em julgado há quase 20 (vinte) anos, com o escopo de ver assegurado negócio irregularmente levado a efeito, pois sequer estabelecera residência no bem, alienando-o a terceiro. Alinhados esses argumentos e aferido que não se vislumbra no caso a plausibilidade do direito invocado, resplandece que inviável a concessão da tutela provisória almejada. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37546070, p. 14 (fl. 16). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 77969179 (fls. 13/15), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [4] - ID Num. 77969185 (fl. 31), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [5] - ID Num. 77969188 (fl. 35), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [6] - ID Num. 77971696 (fls. 52/53), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [7] - ID Num. 77971702 (fl. 63), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [8] - ID Num. 77971709 (fls. 65/67), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [9] - ID Num. 77971729 (fls. 92/98), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [10] - ID Num. 77971730 (fl. 99), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [11] - ID Num. 77971739 (fls. 108/111), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [12] - ID Num. 77971741 (fl. 114), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [13] - ID Num. 77971920 (fls. 210/212), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [14] - ID Num. 77971922 (fls. 217/220), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [15] - ID Num. 77971932 (fls. 232/238), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [16] - Consulta aos autos eletrônicos referentes aos Embargos de Terceiro no 0068196-04.2010.8.07.0001. [17] - ID Num. 81100472 (fls. 380/404), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [18] - ID Num. 81225748 (fls. 423/424), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [19] - ID Num. 83314893 (fls. 447/448), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [20] - Consulta aos autos eletrônicos referentes ao Agravo de Instrumento no 0707179-40.2021.8.07.0000. [21] - “Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. § 2o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.” [22] - Certidão ID Num. 77971912 (fl. 194) e Relatório de Vistoria ID Num 77971921, p. 01 (fl. 213), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [23] - ID Num. 77969181, p. 01 (fl. 17), Cumprimento de Sentença no 0000201-28.1997.8.07.0001. [24] - “Art. 1.225. São direitos reais: I - a propriedade; II - a superfície; III - as servidões; IV - o usufruto; V - o uso; VI - a habitação; VII - o direito do promitente comprador do imóvel; VIII - o penhor; IX - a hipoteca; X - a anticrese. XI - a concessão de uso especial para fins de moradia;”